Tribunal: TJDFT
Processo: 0738072-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738072-77.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HARMONIA RESIDENCIAL RECORRIDO: LUCINÉIA APARECIDA DE SOUZA DESPACHO Na petição de ID no 52897885, CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HARMONIA RESIDENCIAL informa que ocorreu a perda superveniente de seu interesse recursal e pede a extinção do feito. O recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em face do exposto, não conheço do recurso especial interposto no ID no 51621950, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010